Tribunal: TJDFT
Processo: 0722297-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0722297-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA II DESPACHO Nos termos do disposto no art. 1.007,§ 4o do CPC, ficam as rés/apelantes intimadas a comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília – DF, 30 de setembro de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Relator